Tribunal: TJMT
Processo: 1072413-37.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072413-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALESSANDRA BATISTA DE ARAUJO - CPF: 942.963.401-15 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1072413-37.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Recorrido:

ALESSANDRA BATISTA DE ARAUJO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso superior a 16 horas em voo doméstico, com reacomodação em outro voo e alegada ausência de assistência material. A recorrente sustenta ausência de prova do atraso, inexistência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral indenizável, aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e afastamento dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do atraso do voo e da falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (iii) determinar se o atraso superior a 16 horas configura dano moral indenizável; (iv) verificar a adequação da condenação por danos materiais; e (v) definir se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A prova documental constante dos autos demonstra a contratação do voo, a reacomodação em outro trecho e o efetivo embarque no voo substituto, evidenciando atraso superior a 16 horas.

5.

A ausência de apresentação, pela transportadora, de documentos operacionais aptos a demonstrar a regularidade do voo atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC e autoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

O atraso expressivo aliado à ausência de assistência material adequada ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

A interpretação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a responsabilidade civil quando demonstrado o fato lesivo e suas consequências no contexto da relação de consumo.

8.

A despesa material comprovada possui nexo causal direto com a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a redução quando não evidenciadas circunstâncias excepcionais de agravamento.

10.

A fixação do
quantum
em patamar inferior atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A relação de transporte aéreo de passageiros submete-se ao regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O atraso significativo de voo, quando comprovado por elementos documentais, caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A ausência de comprovação pela transportadora de fato impeditivo ou extintivo do direito do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova.

4.

O atraso expressivo de voo, com ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável.

5.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações de consumo aéreo.

6.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V e 178; CPC, art. 373, II e art. 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1.281.090/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/02/2012.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 365605370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente ação para
condenar
a reclamada a indenizar a reclamante:

a)
a título de
danos morais
suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
;

b)

a título de
danos materiais,
no valor
R$ 21,00
(vinte e um reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em suas
razões recursais,
a recorrente sustenta, em síntese:

1)

ausência de prova mínima do alegado atraso, pois o cartão de embarque apenas comprova a relação contratual, não o horário efetivo de embarque ou a extensão do atraso;

2)

inexistência de ato ilícito e de nexo causal;

3)

que eventual transtorno configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável;

4)

aplicabilidade do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a reparação extrapatrimonial à efetiva demonstração do dano;

5)

que a sentença promoveu indevida inversão do ônus probatório, exigindo da ré a prova de fato negativo;

6)

subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao art. 944 do Código Civil;

7)

afastamento da condenação por danos materiais, por ausência de nexo causal comprovado.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea operada pela recorrente para o trecho Brasília–São Paulo, com embarque previsto para 13/10/2025 às 04h45 e chegada programada para 06h35 (voo LA3657).

Alegou que o voo sofreu atraso significativo, sendo remarcado para as 20h55, com chegada ao destino apenas às 22h45, totalizando atraso superior a
16 horas
.

Sustentou
ausência de assistência material
durante o período de espera e despesas com alimentação no valor de R$ 21,00 (ID 365604443). Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e ressarcimento dos danos materiais de R$ 21,00.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

As questões controvertidas podem ser assim delimitadas:

1)

a existência de prova suficiente do atraso do voo;

2)

a caracterização de falha na prestação do serviço e dos pressupostos da responsabilidade civil;

3)

a aplicabilidade do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e seus efeitos sobre a configuração do dano moral;

4)

a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; e

5)

a adequação da condenação por danos materiais.

A recorrente sustenta a ausência de comprovação do atraso nos termos narrados na inicial, afirmando que o cartão de embarque apenas evidencia a relação contratual, sem demonstrar o horário efetivo do voo ou eventual demora na operação. A insurgência não merece acolhimento.

Os documentos juntados pela autora demonstram, de forma objetiva e concatenada, a ocorrência do atraso:

1)

Os Ids 365604441 e 365604440 comprovam a contratação do voo LA3657, com embarque previsto para 13/10/2025 às 04h45;

2)

O ID 365604442 demonstra a reacomodação da passageira no voo LA3258, com horário de partida às 20h55;

3)

O ID 365605360 traz a segunda via do cartão de embarque do voo de reacomodação, confirmando o efetivo embarque no voo substituto.

A reacomodação em voo diverso, sem ônus adicional à consumidora, constitui elemento objetivo e consistente de que o transporte originalmente contratado não se realizou no horário previsto, sendo a diferença temporal de aproximadamente 16 horas indicativa da extensão do atraso.

Diante desse conjunto probatório, incumbia à transportadora, detentora dos registros operacionais pertinentes (relatórios de pontualidade, registros de voo e dados de embarque), demonstrar a regularidade da operação. Não o fez, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de lastro documental.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Soma-se a isso a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipossuficiente, o que reforça a suficiência da prova produzida pela parte autora.

Restou, assim, caracterizada a falha na prestação do serviço.

A recorrente invoca o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, segundo o qual a indenização por dano extrapatrimonial dependeria da demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. A tese não se sustenta.

Em primeiro lugar, eventual antinomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor resolve-se pela prevalência deste último, em razão de sua natureza protetiva e de sua conformidade com o mandamento constitucional de defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal), conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.281.090/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/02/2012).

Ainda que se admita a incidência do art. 251-A do CBA, a exigência de demonstração do prejuízo não pode ser compreendida como imposição de prova técnica, pericial ou psicológica do abalo experimentado. A interpretação sistemática do dispositivo conduz ao entendimento de que a comprovação do próprio fato lesivo — consistente no atraso expressivo de voo, com
permanência do passageiro por mais de 16 horas em aeroporto sem assistência material adequada
— é suficiente para a configuração do dano moral, o qual, nessas circunstâncias, decorre da própria experiência fática vivenciada.

É firme a jurisprudência desta Turma Recursal no sentido de que o cancelamento ou atraso significativo de voo, especialmente quando desacompanhado de assistência material adequada, configura dano moral indenizável, por evidenciar falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora permaneceu por mais de
16 horas
em aeroporto, sem fornecimento de alimentação, hospedagem ou qualquer suporte material, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e alcança a esfera da dignidade do consumidor, tutelada pelo art. 1º, III, da Constituição Federal. O dano moral, portanto, encontra-se configurado.

Quanto aos
danos materiais
, a recorrente sustenta a ausência de nexo causal entre a despesa de R$ 21,00 com alimentação e qualquer conduta sua, sob o argumento de que o atraso não teria sido comprovado. Não procede a alegação.

O atraso encontra-se devidamente comprovado nos autos, conforme já analisado. A despesa indicada (ID 365604443) decorre diretamente da permanência prolongada da passageira no aeroporto, sem a correspondente prestação de assistência material pela companhia aérea.

Evidente, portanto, o nexo causal, sendo o valor despendido módico e compatível com o contexto fático demonstrado. Mantém-se, assim, a condenação ao ressarcimento de
R$ 21,00
(ID 365604443).

Quanto ao
dano mora
l, a recorrente sustenta que o valor de R$ 10.000,00 é excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o art. 944 do Código Civil. Este ponto merece acolhimento parcial.

No caso concreto, os elementos relevantes são:

1)

Atraso de mais de
16 horas
em relação ao horário contratado;

2)

Ausência total de assistência pela companhia aérea durante o período de espera;

3)

Inexistência de causa justificadora para o atraso apresentada pela recorrente;

4)

Ausência de circunstâncias excepcionalmente agravantes, como perda de evento específico, internação hospitalar, compromisso profissional relevante ou situação de especial vulnerabilidade da passageira.

Considerando essas peculiaridades, bem como os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em
R$ 5.000,00
, valor que melhor se ajusta às circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos.

Por outro lado, a quantia de
R$ 10.000,00
arbitrada na sentença mostra-se excessiva. Embora a conduta da companhia aérea ultrapasse os meros dissabores do cotidiano, não houve comprovação de consequências excepcionais ou de gravidade acentuada aptas a justificar indenização em tal patamar.

Soma-se a isso o fato de que a viagem foi concluída no mesmo dia, circunstância que, embora não afaste o dano moral, constitui elemento relevante para a definição do
quantum
reparatório.

Nessas condições, a manutenção do valor fixado na origem não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1417/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e danos morais. A recorrente sustenta a incidência da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a prestação da assistência material devida, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito externo apto a justificar a suspensão do feito em razão do Tema 1417/STF e a afastar a responsabilidade da transportadora; (ii) estabelecer se houve adequada prestação da assistência material prevista na regulamentação da ANAC; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos materiais e danos morais; e (iv) definir se o valor da indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno inerente aos riscos da atividade econômica da transportadora e não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo abrangidas pelo Tema 1417/STF, o que afasta a suspensão do processo.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A alegação de manutenção emergencial não afasta o dever de indenizar, pois integra a cadeia de prestação do serviço e não configura excludente de responsabilidade.

6. A transportadora não comprova a efetiva prestação da assistência material nem a imediata reacomodação da passageira no primeiro voo disponível, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

7. A prestação parcial de assistência material, ainda que existente, não elimina a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

8. A condenação por danos materiais exige demonstração concreta do prejuízo suportado, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar o efetivo desembolso alegado.

9.
O atraso aproximado de
16 horas
na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo, associado à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

10. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e a ausência de circunstâncias excepcionalmente agravantes.

11.
A redução da indenização para R$ 5.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo submetidas ao Tema 1417/STF.

2. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo decorrente de fortuito interno submete-se ao regime objetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. A ausência de comprovação da assistência material e da reacomodação adequada caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4. A condenação por danos materiais depende de prova efetiva do prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor.

5. O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao destino e sem assistência material adequada configura dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando não evidenciadas circunstâncias excepcionais que justifiquem quantia mais elevada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 487, I, e 1.037, § 10, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 402 e 405; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 251-A e 256, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1417, Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1084676-04.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026; TJMT, N.U 1002292-69.2025.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1004716-62.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.05.2026.

(TJMT - N.U 1004205-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026, Publicado no DJE 18/06/2026)

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso inominado, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais de R$ 10.000,00
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026